Tribunal: TJPA
Processo: 0064656-59.2015.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0064656-59.2015.8.14.0006

APELANTE: LEONE OLIVEIRA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISO II C/C ART 244-B DO ECA.
MÍDIAS DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DANIFICADAS. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. ANÁLISE PREJUDICADA, EM SEGUNDO GRAU, DAS PROVAS PRODUZIDAS NAQUELE ATO. NULIDADE, RECONHECIDA DE OFÍCIO, PARA EVITAR PREJUÍZO À ACUSAÇÃO E À DEFESA. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA AUDIÊNCIA OCORRIDA EM 19/01/2016, ÀS 10H45 (ID. Id. 5649958 - Pág. 1 a 3). VOTAÇÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos
Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
anular, de ofício, os atos processuais a partir da audiência ocorrida em

19/01/2016, às 10h45 (Id. 5649958 - Pág. 1 a 3)
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
, aos dezoito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor
Desembargador Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0064656-59.2015.8.14.0006

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE ORIGEM: MARITUBA/PA

APELANTE: LEONE OLIVEIRA BARBOSA

DEFENSOR PÚBLICA: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Leone Oliveira Barbosa
, irresignado com a r. decisão do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba de condená-lo pela conduta delitiva disposta no artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal c/c art. 244-B do ECA.

Na peça acusatória (Id. 5649950 - Pág. 3 a 4), consta,
ipsis litteris
:

(...) Consta do incluso Inquérito Policial que, por volta das 22h do dia 31/10/2015, Rua Paulo Sexto, no Bairro Mirizal, nesta cidade e comarca, o denunciado acima qualificado, subtraiu para proveito comum, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, 01 (um) celular Moto G, em prejuízo da vítima Jefferson dos Santos Souza.

Consta dos autos que o denunciado tomou de assalto a vítima em concurso de pessoas com os adolescentes Ana Beatriz Silva e Thiago Agrícola, mediante, grave ameaça, fingindo portar arma.

Não obstante, o agente empreendeu fuga, porém preso em flagrante delito e em posse do produto do crime. Insta mencionar que haviam outros autores, além dos adolescentes, agindo em concurso com o denunciado, porém, conseguiram empreender fuga.

(...)

Recebida a denúncia (Id. 5649951 - Pág. 1), e, devidamente, citado o apelante (Id. 5649951 - Pág. 3), este apresentou defesa preliminar (Id. 5649952 - Pág. 1 a 2).

Sobreveio audiência (Id. 5649958 - Pág. 1), na qual foi procedida a oitiva da vítima, de 03 (três) testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do acusado.

As partes ofereceram memoriais (Ids. 5649960 - Pág. 1 a 7 e 5649962 - Pág. 1 a 11).

Ao sentenciar (Id. 5649965 - Pág. 1 a 18), o juízo
a quo,
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, condenando o então apelante, somente, pela prática do artigo 157, §2º, II do CP e art. 244-B, da Lei nº 8.096/90, na sanção de 6 (seis) e 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário de um trigésimo do salário mínimo vigente ao tempo do crime.

O condenado apresentou recurso de apelação (Id. 5649968 - Pág. 1).

Nas razões recursais (Id. 5649972 - Pág. 1 a 8), a defesa pugnou pela absolvição do réu pelo crime de roubo, com fulcro no art. 386, incisos IV, V e VII do CP, e, alternativamente, pela desclassificação do crime de roubo para a modalidade tentada, afastamento da majorante relativa ao concurso de pessoas. Quanto ao crime de corrupção de menor, requereu a nulidade da condenação e consequente exclusão da pena.

As contrarrazões
firmaram-se pela manutenção da sentença (Id. 5649973 - Pág. 1 a 9).

Distribuídos, inicialmente, os autos a relatoria do e. des. Ronaldo Marques Valle (Id.

5649975 - Pág. 1), que mandou ouvir a Procuradoria de Justiça (Id. 5649976 - Pág. 1), a qual se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso

(Id. 5649977- Pág. 2 a 7)
.

Após, foi suscitada a minha prevenção em razão do julgamento do HC n° 0064656-59.2015.8.14.0006 (Id. 5649978 - Pág. 1 a 2), que foi acatada (Id. 5649981 - Pág. 1), sendo redistribuído o feito a minha relatoria (Id. 5649983 - Pág. 1).

Constatado dano no DVD (
Digital Versatile Disc
) em que se encontravam os depoimentos das testemunhas de acusação, oitiva vítima e interrogatório do acusado, ambos colhidos em juízo, determinei o retorno dos autos à origem, a fim de que fosse providenciado novo disco digital com o mencionado conteúdo (Id. 5649986 - Pág. 1).

A Secretaria daquela Vara, contudo, certificou o extravio de gravações das audiências (Id. 5649989 - Pág. 1).

É o relatório do necessário.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta na sessão por videoconferência.

Belém, ­­­05 de novembro de 2021.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Conforme o relatado, os argumentos recursais direcionam-se, sobretudo, ao conjunto probatório colhido nos autos.

Ao compulsá-los detidamente, verifiquei a impossibilidade de acessar os depoimentos colhidos em audiência de instrução e julgamento (d
as testemunhas de acusação Jean Douglas Rosa dos Santos, Thiago Dures Agricola, José Igor Marinho da Costa; oitiva da vítima Jefferson dos Santos Souza; e o interrogatório do acusado Leone Oliveira Barbosa
), haja vista encontrarem-se danificado e inacessível o disco onde eles foram gravados.

Ainda que tenha diligenciado para alcançar esses conteúdos – formalmente junto à Vara de origem – a reposta foi negativa.

Da certidão exarada pelo servidor, José Afonso Silva Santos, da Vara Criminal da Comarca de Marituba destaco (Id.

5649989 - Pág. 1):

(...) conforme informações de servidores antigos desta Vara criminal, na data de 19/01/2016, as gravações de DVD’s de audiência eram feitas pela servidora auxiliar que consta no termo de audiência de fls. 27 e as gravações eram salvas na memória do computador, apenas, e no mês de março do ano de 2018 o referido computador foi para o conserto na Informática do TJE/PA e quando retornou não foram encontradas mais as gravações de audiências que estavam em sua memória, como também foi instalado outro programa de gravações Kenta e desinstalado o anterior.

Assim sendo, não obstante ao judicioso trabalho do juízo de primeiro grau, impõe-se, lamentavelmente, a anulação do feito a partir da
audiência ocorrida em 19/01/2016, às 10h45 (Id. 5649958 - Pág. 1 a 3). Afinal,
não há como dar continuidade à apreciação do apelo sem a análise das provas orais produzidas perante a autoridade judicial – elas influem bastante na apuração da verdade substancial e na decisão da causa (artigo 566 do Código de Processo Penal). Tudo isso, em razão do resguardo tanto da acusação como da defesa de considerável prejuízo (artigo 563 do Código de Processo Penal).

Na repetição de tais atos, recomendo o cuidado necessário em torno do devido arquivamento da gravação no banco de dados deste Egrégio Tribunal de Justiça, para eventuais e futuras consultas.

No que tange à conveniência e necessidade da manutenção do decreto prisional do apelante, a análise correlata fica a cargo do magistrado
a quo.

Eis precedentes deste órgão colegiado a respeito:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO E LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DO APELANTE. EXTRAVIO DO CD-ROM COM OS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E INTERROGATÓRIO DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO . AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE DE FUNDAMENTAR A DECISÃO EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS INFORMATIVOS . ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS . PRELIMINAR DA DEFESA ACOLHIDA . PROCESSO ANULADO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE.

Preliminar de nulidade absoluta por cerceamento de defesa em razão da ausência das mídias digitais . audiência de instrução e julgamento.

Anoto que o acesso da defesa às mídias é de fundamental importância para sustentar em grau recursal uma defesa consistente para buscar a reforma de uma sentença condenatória, principalmente quando o recorrente nega a autoria delitiva.

Nesse viés, consigno que apesar do Ministério Público de 2° grau, em seu parecer, fazer referências a mídia contendo os depoimentos prestados perante a autoridade judiciária, este relator encontra-se obstado de ter acesso aos referidos depoimentos, uma vez que quando os autos retornaram conclusos ao meu gabinete, constatei que a mídia da instrução criminal foi destruída no incêndio do Fórum de Concórdia do Pará.

Observo que a

ausência da mídia contendo os depoimentos colacionados ao longo da instrução processual prejudica a análise do mérito recursal, uma vez que as transcrições dos depoimentos devem ser reanalisados por esta Corte de Justiça, como forma de garantir o amplo acesso ao material probatório, em respeito aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Nesse panorama, destaco que os autos encartam procedimento penal que tem como objeto a prática de um crime grave, que viola a dignidade da sociedade (roubo qualificado e latrocínio), bem como que o juízo sentenciante analisando a plenitude de provas entendeu pela condenação do apelante, estando este Tribunal em grau de recurso impedido de chegar a qualquer resultado não pela deficiência na prova, mas por destruição causada pelo incêndio.

Assim, não se deve perder de vista que o incêndio no Fórum de Concórdia do Pará ocorreu por fatores alheios ao recorrente, devendo o Poder Judiciário tentar restaurar o status quo ante, a fim de que a falha não afete a situação jurídica de quaisquer das partes, seja favorecendo seja prejudicando. Não se deve descurar que o art. 541, §3° do Código de Processo Penal permite a restauração de autos e, portanto, repetição de procedimentos, na primeira instância ainda que os autos tenham se extraviado na segunda.

Sabe-se que os atos processuais poderão ser repetidos, de ofício ou mediante impugnação da parte, quando extraviada a prova, ou mesmo quando houver falha ou deficiência na gravação, de modo a impossibilitar seu entendimento.

Dessa forma, diante da destruição da mídia digital contendo o teor da audiência de instrução e julgamento, não é possível a análise apurada da prova produzida, por este julgador.

É evidente que diante do desaparecimento da destruição da mídia onde consta toda a instrução processual, não estaria, o judiciário, proporcionando ao réu o irrestrito acesso às provas produzidas, notadamente no caso de eventual pedido revisional, por exemplo.

Embora seja lamentável, outro não pode ser o entendimento que não o da anulação do processo desde a audiência de instrução e julgamento realizada no dia 28.06.2016 é medida que se impõe.

O registro audiovisual da instrução realizada nestes autos continha os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa e os interrogatórios dos denunciados, conforme fls. 57.

Entretanto, a destruição da mídia digital com esses depoimentos impossibilita a análise da prova colhida.

Essa situação processual dos autos inviabiliza o julgamento da apelação, diante da ausência da prova produzida, ao se considerar o disposto no art. 155 do Código de Processo Penal. (precedentes).

Desse modo, sem a reprodução do áudio do CD,

torna-se impossível o acesso aos depoimentos colhidos por meio do sistema áudio visual e a análise da prova oral produzida, causando prejuízo à defesa que teve obstado o seu direito ao duplo grau de jurisdição, uma vez que restou impedida a reanálise do decisum por este egrégio Tribunal de Justiça.

Conheço do recurso de apelação e acolho a preliminar para anular o processo a partir da audiência de instrução e julgamento para renovação das oitivas das testemunhas de acusação e defesa, bem como o interrogatório dos apelantes, ficando prejudicada a análise do mérito do presente recurso.

(2020.02675792-14, 215.845, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-11-25, Publicado em 2020-11-25)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MÍDIA DETERIORADA COM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA.

1. Como o depoimento das testemunhas é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar uma das provas produzidas em audiência, cuja mídia se encontra deteriorada nos autos, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório.

2. Processo anulado de ofício. Decisão unânime.

(2020.01298650-16, 213.225, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-06-08, Publicado em 2020-07-23)

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE ÁUDIO NA MÍDIA DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. RENOVAÇÃO QUE SE IMPÕE. NULIDADE ABSOLUTA.

1. Como o depoimento das testemunhas e acusados é substancial para a plenitude do julgamento, não há como prosseguir no julgamento do apelo sem analisar a prova produzida em audiência, cuja mídia encontra-se inaudível, impondo-se a anulação do ato e sua repetição, para garantir o devido processo legal, a amplitude de defesa e o contraditório.

2. Processo anulado de ofício. Decisão unânime.

(2019.01589840-77, 203.095, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-04-25, Publicado em 2019-04-30)

DISPOSITIVO

Pelo exposto, anulo, de ofício, o processo, a partir
da
audiência ocorrida em 19/01/2016, às 10h45 (Id. 5649958 - Pág. 1 a 3).

É o voto.

Belém, 19/11/2021